Tribunal: TJDFT
Processo: 0746713-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, determinou a imediata desocupação do imóvel locado. O pedido de efeito suspensivo foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se um novo contrato de locação residencial, entabulado entre o réu/locatário e outro coproprietário, sem anuência da outra coproprietária/agravada, tem aptidão para obstar o despejo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No Acórdão n. 1873745, foi decretada a extinção do contrato firmado entre as partes, com subsequente ordem de despejo do locatário do imóvel objeto do negócio jurídico, na forma do art. 9o, inciso III, da Lei n. 8.245/91, além da condenação do réu/agravante ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios até a efetiva desocupação do bem.
4. Iniciado o cumprimento provisório de sentença, o Juízo de origem determinou a desocupação voluntária do imóvel por parte do locatário e demais ocupantes do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação forçada (art. 63, § 1o, alínea “b”, da Lei 8.245/91).
5. Após a publicação do Acórdão n. 1873745 e antes da decisão agravada, o réu/agravante/locatário entabulou com o outro coproprietário do imóvel novo Contrato de Locação Residencial com Poupança Locatícia, com vigência de 1 (um) ano, condição suficiente para obstar a ordem de despejo, porque a posse atual está alicerçada em negócio jurídico distinto do examinado no título judicial que aparelha o feito executivo, em conformidade com art. 525, § 1o, do CPC.
6. A discussão acerca da nulidade do contrato superveniente, sob a justificativa de não ter participado da avença, invocada pela agravada (coproprietária), deve ser objeto de ação própria, na via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.